Tribunal: TJSP
Processo: 0000210-88.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000107979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no
0000210-88.2018.8.26.0594,
da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao ministerial, nos termos que
constarão do v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
2
.Apelação Criminal com Revisão no 0000210-88.2018.8.26.0594
Origem: 4a Vara Criminal/Bauru
Magistrado: Dr. Fabio Correa Bonini
Apelantes: LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA e
Ministério Público
Apelados: os mesmos
Voto no 36647
APELAÇÃO

TRÁFICO
ILICITO
DE
ENTORPECENTES Quadro probatório que se
mostra
seguro
e
coeso
para
evidenciar
materialidade e autoria - Prova extremamente bem
examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade Absolvição ou
Desclassificação para porte para uso próprio

Impossibilidade

traficância
comprovada

Dosimetria Aumento da pena base - Elevação da
pena-base em relação ao tráfico Art. 42, da Lei
de Drogas - Natureza do da cocaína Possibilidade
Aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de
Drogas Impossibilidade quantidade de drogas e
circunstâncias que indicam a dedicação do acusado
à atividade criminosa réu já condenado por crime
idêntico - Regime inicial fechado Necessidade -
Recurso
defensivo
desprovido
e
recurso
ministerial provido.
Cuidam-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 232/235, que condenou
o réu LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 04 anos e 02
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 416 dias-multa, no piso legal.
Narra a denúncia que, no dia 08 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
3
de 2018, às 15h30min, na Rua Ataliba Bastos, quadra 08, Parque
Bauru, Bauru/SP, o apelante, trazia consigo, para o tráfico
ilícito, 31,60 g (trinta e um gramas e sessenta centigramas)
de cocaína, repartidos em 129 (cento e vinte e nove)
porções, e 65,20 g (sessenta e cinco gramas e vinte
centigramas) de maconha, contidos em 01 (uma) porção,
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima descritas, o denunciado trazia consigo
31,60 g (trinta e um gramas e sessenta centigramas) de cocaína,
repartidos em 129 (cento e vinte e nove) porções, e 65,20 g
(sessenta e cinco gramas e vinte centigramas) de maconha,
contidos em 01 (uma) porção, com o intuito de destinar as
referidas substâncias entorpecentes à comercialização ilícita.
Na data dos fatos, Policiais Militares, que
estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Ataliba Bastos,
quadra 08, local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
avistaram o denunciado em um terreno baldio. Ao perceber a
presença da Polícia, o apelante tentou empreender fuga,
dispensando pelo caminho três objetos, quais sejam, 01 (uma)
caixa contendo diversas folhas de seda para confecção de
cigarros artesanais, 01 (um) invólucro plástico contendo 65,20 g
(sessenta e cinco gramas e vinte centigramas) de maconha e 01
(um) invólucro plástico contendo 31,60 g (trinta e um gramas e
sessenta centigramas) de cocaína, repartidos em 129 (cento e
vinte e nove) microtubos do tipo “eppendorfs”. Contudo, o réu
acabou sendo alcançado e abordado pelos Policiais, que, em
revista pessoal, encontraram em seu poder 01 (um) aparelho de
telefonia celular da marca Motorola e a quantia de R$ 85,00
(oitenta e cinco reais), em cédulas de R$ 10,00 (dez reais), R$
5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais) e 02 (duas) moedas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
4
R$ 1,00 (um real).
Irresignada, a Acusação pede o aumento da
pena base, afastamento do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas e
fixação do regime fechado para cumprimento das penas (fls.
242/246), enquanto a Defesa apelou, alegando, em síntese,
ausência de provas para sustentar o decreto condenatório,
desclassificação para porte para uso próprio ou, ainda, aplicação
do reduto no patamar máximo e fixação do regime aberto (fls.
261/306).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
307/339 e 343/350), manifestando-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial apenas do recurso
ministerial (fls. 366/373).
Relatei.
O recurso ministerial deve ser provido e o
recurso defensivo desprovido.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, boletim de
ocorrência de fls. 10/12, autos de exibição e apreensão de fls.
17/18, laudo de constatação prévia (fls. 14/16), exame químico
toxicológico de fls. 87/90 e pela prova oral produzida nos autos.
Tanto na polícia como em Juízo, negou os
fatos. Ao ser interrogado, contou que estava no horário de
almoço e decidiu soltar seu cavalo em um pasto cercado. Falou
que, após dar água ao animal, se dirigiu à residência de sua
sogra, localizada nas proximidades, quando foi abordado por
policiais, os quais o algemaram e o mantiveram imobilizado até
que outros agentes de segurança chegassem ao local e
encontrassem pinos de cocaína e porções de maconha num mato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
5
próximo. Declarou que foi apreendido consigo somente trinta
reais em dinheiro, seu celular e caixas de papeis de seda que
usava para fazer cigarros de maconha para seu próprio consumo.
Ressaltou que estava sozinho no local dos fatos no momento em
que foi abordado e que as drogas apreendidas não lhe
pertenciam. Disse que, após os fatos, foi preso novamente por
envolvimento com tráfico de drogas, a duas quadras de distância
da localidade onde foi preso pela primeira vez. Ao final,
destacou que o local dos fatos era ponto conhecido pela prática
de tráfico e que várias outras pessoas foram presas nas
proximidades naquele mesmo dia (gravação nos autos).
Sua pueril e fantasiosa, versão, entretanto,
restou isolada nos autos, não merecendo crédito.
O policial militar Deivid Teodoro da Silva
informou que estavam em patrulhamento e abordando pessoas
nas proximidades do local dos fatos, área conhecida pela prática
de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e alguns
indivíduos (três ou quatro) debaixo de uma árvore em um
terreno. Salientou que todos fugiram ao notar a aproximação
policial, inclusive o réu, o qual dispensou alguns objetos enquanto
se evadia. Em razão da fuga, perseguiu e logrou êxito em
abordar
apenas
o
acusado,
encontrando
com
ele
aproximadamente R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Destacou
que, depois de conter o réu, retornou e apreendeu os objetos
lançados por ele, constatando que se tratavam de uma caixa
contendo papeis de seda (usadas para a confecção de cigarros),
um pote contendo pinos de cocaína e uma porção de maconha. O
acusado alegou que estava no local cuidando de alguns cavalos de
sua propriedade e que o dinheiro encontrado com ele era fruto
da venda dos papeis de seda para usuários de maconha.
Ressaltou que os outros indivíduos conseguiram se evadir do
local e que já viu o acusado transitando pelo local dos fatos por
algumas vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
6
Lucas de Almeida Balderrama depôs no
mesmo sentido do colega de farda, destacando que pôde ver
claramente o acusado dispensando os três objetos, já
destacados.
Portanto, temos que os policiais ouvidos
prestaram depoimentos coerentes, claros e harmônicos, sendo
que narraram os fatos com precisão e riqueza de detalhes,
contando minuciosamente como se deu toda a abordagem,
inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Eles foram claros em relatar que viram o
acusado, em atitude suspeita, com outros indivíduos, sendo que
todos correram. O apelante dispensou algo enquanto corria,
sendo, depois constatado que se tratava de drogas.
Desse modo, não há nos autos quaisquer
elementos capazes de rechaçar as falas dos policiais.
Com efeito, não foi demonstrada qualquer
intenção ou motivos que teriam os milicianos para incriminar
falsamente o réu, inventando, assim, uma história, buscando
prejudica-lo.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
7
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
8
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Outrossim, temos que pequenas divergências
quanto aos detalhes da ação e da abordagem e não quanto ao
fato principal, frise-se
não tem o condão de invalidar as
declarações dos policiais, eis que eles atendem a um sem-número
de ocorrências, sendo humanamente impossível que guardem na
memória, com precisão, todos os detalhes de todas as infrações
penais com as quais tem contato.
Desse modo, não causa qualquer estranheza o
fato de não se recordarem de alguns pontos da abordagem ou
mesmo se confundirem em alguns detalhes quando ouvidos em
Juízo.
Por outro lado, as testemunhas de defesa
ouvidas, não presenciaram os fatos, se limitando a tecerem
comentários abonadores de sua conduta.
Portanto,
ainda
que
o
réu
negue a
traficância, alegando não ter relação alguma com as drogas
encontradas, a Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Assim, seria incabível qualquer alegação de
que ele foi acusado injustamente pelos policiais, de que tudo não
se passou de uma armação, pois como se sabe é cansativa essa
surrada alegação, especialmente como no caso dos autos, onde a
prova é de clareza impar em demonstrar o envolvimento do réu
no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
9
Dessa maneira, tendo em vista o local, a
forma em que foi abordado, as drogas com ele encontradas,
além, do dinheiro trocado sem comprovação lícita, os
depoimentos dos policiais, e sua condenação anterior por delito
idêntico, claro está que o acusado era o responsável pelo
fornecimento de entorpecentes no local.
Saliente-se, ainda, que o acusado possui outra
condenação por crime idêntico, onde foi preso no mesmo local
dos fatos aqui tratados.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de
todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo
réu. Por outro lado, é sabido que para
configuração não se faz necessário que sejam apreendidos
objetos relacionados ao tráfico ou que sejam presenciados atos
de comercialização, eis que este delito é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, guardar, transportar e trazer
consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
10
Por
fim,
impossível
se
falar
em
desclassificação para porte para consumo próprio, já que neste
caso o apelante sequer afirmou ser dono das drogas ou mesmo
que fosse usuário de entorpecentes.
Diante desse quadro, sua condenação por
ambos os delitos era medida de rigor.
Com relação dosimetria penal, a r. sentença
merece reparo, devendo ser provido o recurso ministerial.
O art. 42 da Lei 11.343/06 determina
expressamente que a natureza e a quantidade da substância
entorpecente apreendida sejam consideradas na fixação da pena-
base, inclusive com preponderância sobre os ditames do art. 59
do Código Penal.

Ora, o acusado foi surpreendido trazendo
consigo 129 porções de cocaína e uma porção de 65g de maconha,
não se tratando de ínfima quantidade de drogas.

Não bastasse, a cocaína e o crack, são
entorpecentes com acentuado potencial lesivo, sendo, por óbvio,
mais nocivos, causando maior lesão ao bem jurídico e o maior
dano à saúde pública.

Daí porque deve o réu ser apenado com maior
rigor, ante a maior gravidade e lesividade de sua conduta.
Além do mais, o apelado já foi condenado pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo n°
0000323-42.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal da Comarca de
Bauru SP, cf. consulta ao site deste E. Tribunal). Embora seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
11
por fato posterior, tal condenação revela-se hábil a demonstrar
sua personalidade voltada para a prática deste tipo de crime.
Assim, aumento a pena base em 1/6, ou seja,
em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.
Na sequência, verifica-se que o acusado era
menor na época dos fatos, razão pela qual a pena retornará ao
patamar inicial.
Na derradeira fase, a magistrada de primeiro
grau entendeu presentes os requisitos para a aplicação do
redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
pretendendo o Ministério Público o seu afastamento.

Com razão, não agiu com acerto o Juiz de
primeiro grau ao aplicar a causa especial de diminuição de pena
prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, já que no
presente caso, além de possuir condenação por crime idêntico,
além das circunstâncias indicarem a dedicação do acusado à
atividade criminosa, ele trazia consigo expressiva quantidade de
drogas variadas, dentre elas o crack, de alto poder destrutiva.
E, como se sabe, a nova Lei de Drogas
recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita, passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o
chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde
que atendesse a determinados requisitos.

Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
12
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.

Ademais, o réu não comprovou ocupação
lícita, o que demonstra que fazia do tráfico seu meio de vida.

Assim, à luz das peculiaridades do caso em
tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a
aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Frise-se que mencionado parágrafo emprega
o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória
a redução.

Nesse sentido:

“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que
as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao
juiz sua concessão, após a análise do caso concreto,
respeitado o princípio da individualização da pena.
Na hipótese, a quantidade de droga apreendida,
aliada aos informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao
fato de o apelante ter sido preso em companhia de
usuários de drogas, demonstram a conduta social e a
personalidade do agente voltada para o crime. Tais
circunstâncias impedem a concessão do redutor, já
que o apelante não pode ser considerado pequeno
traficante” (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a Câmara,
Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).

Portanto,
dou
provimento
ao
recurso
ministerial para afastar o redutor previsto no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06, restando a pena do acusado em 5 anos de
reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no patamar
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
13

Em
relação
ao
regime
inicial
fixado,
novamente assiste razão ao Ministério Público.
De se notar que o regime inicial fechado é o
único compatível com a gravidade dos fatos, observando, ainda, a
quantidade de penas fixadas, além de ser o único necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o
c.c. art. 59 do Código Penal), principalmente no caso dos autos
em que o réu possui maus antecedentes e traficava significativa
quantidade de drogas.
O ilícito do qual ora se trata tem como
principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo e DOU PROVIMENTO ao apelo Ministerial, para
afastar o redutor previsto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei
11.343/06, alcançando a pena de LINICKER LUIZ SIQUEIRA
FERREIRA em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-
multa, no patamar mínimo, por incursão no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, bem como para fixar o regime inicial fechado para o
cumprimento das penas, mantendo no mais a r. sentença de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000210-88.2018.8.26.0594 - Voto no 36647 - J
14
Tendo em vista o recente julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019,
que alterou o entendimento adotado em 2016, no bojo do
habeas corpus no 126.292, não se poderá mais expedir mandado
de prisão contra o apelante neste momento.
EDISON BRANDÃO
Relator